Tribunal: STF
Processo: RE 74908
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-29
Data de publicação: 1973-03-29

Ementa:
1. DL. N. 201/67, ART. 8, III, COMBINADO COM O SEU PAR. 1. EXTINÇÃO
DE MANDATO DE VEREADOR QUE, SEM LICENCA, FALTA A SESSÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REMEDIAR ARGUIDA ILEGALIDADE DO
ATO DECLARATORIO. SOBREVINDO A ESTE O VENCIMENTO DO PRAZO LEGAL DO
MANDATO, PERDE SEU OBJETO O APELO CONSTITUCIONAL, QUE, ASSIM, E
HAVIDO POR PREJUDICADO.